Tribunal: TJPA
Processo: 0813428-20.2021.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0813428-20.2021.8.14.0000

SUSCITANTE: VARA AGRÁRIA DE CASTANHAL

SUSCITADO: VARA ÚNICA DE IGARAPÉ MIRI

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INCOMPETÊNCIA DA VARA AGRÁRIA POR NÃO ENVOLVER QUESTÕES PREVISTAS NAS NORMAS PERTINENTES À MATÉRIA, NEM APRESENTA EXCEÇÃO CONTIDA NA RESOLUÇÃO Nº 018/2005-
GP/TJE
-
PA. DECLARADA A COMPETÊNCIA DA VARA ÚNICA DE IGARAPÉ MIRI À UNANIMIDADE.

1.

A
com
petência das
Varas Agrárias está ligada a
o processamento e j
ulgamento de litígios
coletivos,
acrescida,
entretanto,
de
competência para
julgar
em caráter excepcional
as ações de caráter individual
,
contanto
que exista
interesse público evidenciado pela natureza da lide ou qualidade da parte
. Resolução nº 018/2005-GP/TJE-PA.

2.

No caso em tela, inexiste interesse público capaz de atrair a competência para a Vara Agrária Suscitante, logo,
o caso
não
está dentro da exceção prevista no
parágrafo único
da Resolução do
TJPA.

3.

A demanda envolve tão somente de discussão sobre quem de fato possui o direito
de posse sob a terra
envolvendo partes determinadas.

4.

Resta cristalina a natureza eminentemente individual e com reflexos
patrimoniais disponíve
is
,
de modo que
n
ão há que se falar
em
competência da Vara
Agrária de Castanhal
.

5.

Conflito de Competência julgado para declarar a competência da Vara Única da Comarca de Igarapé Miri, à unanimidade.

RELATÓRIO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N° 0813428-20.2021.8.14.0000

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO.

SUSCITANTE:

JUÍZO DE DIREITO DA VARA AGRÁRIA DE CASTANHAL

SUSCITADO:
JUÍZO DE DIREITO DA
VARA ÚNICA DE IGARAPÉ MIRI

RELATOR:
DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Vara Agrária de Castanhal em face do Juízo de Vara Única de Igarapé Miri nos autos da Ação de Reintegração de Posse (Proc. nº 0800430-85.2020.814.0022), manejada por Manoel da Vera Cruz Ferreira em contra de Rose, Badaró, Joãozinho e demais moradores desconhecidos residentes no terreno objeto da lide.

Inicialmente, os autos foram distribuídos ao Juízo da Vara Única de Igarapé Miri, que, por considerar que a demanda gira em torno de interesse coletivo pela posse em área rural, declinou a competência para a Vara Agrária da Comarca de Castanhal.

Todavia, o referido Juízo, ao receber o feito, registrou que mesmo em casos em que haja a pluralidade de autores ou réus não ocorrerá,

n
ecessariamente, a competência da Vara Especializada em questões Agrárias, notadamente em situações como a presente,
na
qual há interesses de cunho particular e familiar
, não havendo que se falar em conflito coletivo pela posse da terra
. Consequentemente, julgou-se incompetente para processar a demanda, e, ao mesmo tempo, suscitou o presente conflito negativo de competência.

O incidente foi distribuído a minha relatoria.

Solicitei informações ao juízo suscitado e designei o Juízo suscitante para decidir sobre as medidas urgentes. (ID nº 7490071)

Conforme Certidão contida no ID nº 8058226, verifica-se que o Suscitado não prestou informações.

A Douta Procuradoria do Ministério Público, em seu parecer, opinou pela declaração da competência do Juízo da Vara Única de Igarapé Miri para atuar no feito. (ID nº 8088657).

É o relatório.

Inclua-se o feito na sessão de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, 18 de fevereiro de 2022.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

Tratam os autos de
CONFLITO DE COMPETÊNCIA
suscitado
p
elo
JUÍZO
DA
VARA AGRÁRIA DE CASTANHAL
em decorrência da
decisão
proferida pelo
JUÍZO DA
COMARCA DE IGARAPÉ
MIRI
,
em
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO
DE POSSE
,
p
roposta por MANOEL DA VERA CRUZ FERREIRA
contra
ROSE E OUTROS
.

Primeiramente, os autos foram distribuídos ao Juízo da Vara Única de Igarapé Miri, que, por considerar que a demanda gira em torno de interesse coletivo pela posse em área rural, declinou a competência para a Vara Agrária da Comarca de Castanhal.

Todavia, o referido Juízo, ao receber o feito, registrou que mesmo em casos em que haja a pluralidade de autores ou réus não ocorrerá,
necessariamente, a competência da Vara Especializada em questões Agrárias, notadamente em situações como a presente,
na
qual há interesses de cunho particular e familiar
, não havendo que se falar em conflito coletivo pela posse da terra
.

Analisando a demanda, cabe inicialmente verificar que a Lei Complementar
Estadual n.º 14/1993
, buscando dar efetividade à
Constituição Estadual, criou as
Varas Agrárias
no âmbito do Estado do Pará, vejam-se:

“Art. 3º
-
Aos
juízes agrários
, minerários e ambientais, além da competência
geral, para os juízes de dire
ito, ressalvada a privativa da Justiça Federal,
compete processar e julgar as causas relativas:

(...)

b) ao meio ambiente e à
agrária
, fundiária, minerária
e ambiental;

c) aos registros públicos, no que se referirem às áreas rurais;

d) ao crédito, à tributação e à previdência rural e,

e) aos delitos cuja motivação for predominantemente agrária, minerária,
fundiária e ambiental.

Diante da necessidade de esclarecimento quanto
à
s competências das
V
aras Agrárias e em atendimento ao art. 167, § 1º da Constituição Estadual, este Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado do Pará editou a Resolução nº 018/2005
-
GP/TJE
-
PA,
que possui a seguinte redação:

“Art. 1º
-
As questões agrárias sujeitas à competência das varas agrárias são
as
ações que envolvam litígios coletivos pela posse e propriedade da
terra em área rural.

Parágrafo único.
Em outras ações em área rural, inclusive nas
individuais,
poderá ser estabeleci
da a competência das varas agrárias,
desde que haja interesse público evidenciado pela natureza da lide ou
qualidade da parte
, a ser definido por ato do presidente do tribunal, em cada
caso concreto e em qualquer fase do processo, de ofício, por requerimen
to
das partes, do juiz, do ministério público ou de órgão fundiário da união ou do
estado dirigido diretamente à presidência do tribunal, processado sem efeito
suspensivo.
”

Após a leitura e estudo das normas acima transcritas, comungo com entendimento defendido pela Douta Procuradoria do Ministério Público em seu parecer, no sentido de que a
com
petência das
Varas Agrárias está ligada a
o processamento e j
ulgamento de litígios
coletivos,
acrescida,
entretanto,
conforme
seu
parágrafo único
,
de
competência para
julgar
em caráter excepcional
as ações de caráter individual
,
contanto
que exista
interesse público evidenciado pela natureza da lide ou qualidade da parte
.

No caso em tela, não vislumbro
que a existência de interesse público, capaz de atrair a competência para a Vara Agrária Suscitante, logo,
o caso
não
está dentro da exceção prevista no
parágrafo único
da Resolução do
TJPA.

T
rata
-
se
tão somente de discussão sobre quem
de fato possui o direito
de posse sob a terra
envolvendo partes determinadas, quais sejam: o
Sr. Manoel da Vera
Cruz Ferreira no polo ativo e os Srs. Rose, Badaró, Joãozinho, Rofino Rozeno Bibi e
outros
no polo pas
sivo da demanda.

Em via de consequência, resta cristalina a natureza eminentemente individual e com reflexos
patrimoniais disponíve
is
,
de modo que
n
ão há que se falar
em
competência da Vara
Agrária de Castanhal
.

Dessa maneira, a competência para o julgamento do litígio reside no Juízo da
Vara Única da
Comarca de I
garapé Miri
, a quem inicialmente foi distribuído o feito

Ante o exposto, na forma do artigo 957, do CPC, declaro competente o Juízo da Vara Única de Igarapé Miri para continuar processando a Ação de Reintegração de Posse
(Proc. nº 0800430-85.2020.814.0022).
Em vista da parte final do referido artigo, verifico que a única decisão tomada pelo Juízo da Vara Agrária de Castanhal foi a que suscitou o conflito, razão pela qual não há necessidade do tribunal se manifestar
sobre a validade dos seus atos.

Comunique-se a decisão aos juízos em conflito para cumprimento do parágrafo único do artigo 957, do Código de Processo Civil.

É o voto
.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 22/03/2022